Tribunal: TJSP
Processo: 2034439-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Anotação nos órgãos de proteção ao crédito sobre a existência da execução – Pedido para exclusão, diante da garantia do juízo – Indeferimento – Informação de caráter público – Princípio da publicidade - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Anotação nos órgãos de proteção ao crédito sobre a existência da execução – Pedido para exclusão, diante da garantia do juízo – Indeferimento – Informação de caráter público – Princípio da publicidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034439-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NEXANS BRASIL S/A, é agravado SÉRGIO BERMUDES ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034439-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47095
2-e
COMARCA:
SÃO PAULO – F. CENTRAL – 44a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): NEXANS BRASIL S/A
AGRAVADO(S): SERGIO BERMUDES ADVOGADOS
JUIZ(A): GUILHERME MADEIRA DEZEM
VOTO No 47095
AGRAVO INTERNO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Decisão
monocrática
que
negou
provimento a agravo de instrumento Anotação nos órgãos
de proteção ao crédito sobre a existência da execução Pedido
para exclusão, diante da garantia do juízo Indeferimento
Informação de caráter público Princípio da publicidade -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.33/35, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau que, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Serasa e SCPC
em execução de título extrajudicial, fundada em prestação de serviços
advocatícios. A agravante reitera seus pedidos, destacando que, o fato de a
anotação se dar de forma automática, com o ajuizamento da demanda satisfativa,
em nada obsta que eventualmente se determine sua exclusão, eis que, a
manutenção de tal anotação traz incomensuráveis prejuízos ao desenvolvimento
de sua atividade empresarial, sobretudo no atual cenário econômico, com o
agravamento da crise envolvendo o COVID-19, ainda, considerando que o juízo
está garantido, não há justificativa para que seja mantida tal anotação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034439-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47095
3-e
O agravo de instrumento foi decidido nos termos do
artigo 932, do CPC e súmula 568 do C. STJ.
É o relatório.
A execução originária do presente recurso foi proposta
pela sociedade agravada, visando haver R$529.537,59, referente ao contrato de
prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. A agravante se
manifestou, requerendo a juntada da apólice de seguro garantia judicial, no valor
de R$597.355,59, para suspensão da execução até decisão final dos embargos
opostos, bem como, requereu a expedição de ofícios ao Serasa e SCPC para
que omitam informações relativas à existência da execução, alegando prejuízos
advindos com tal anotação, sobrevindo a r. decisão agravada, motivo do
inconformismo.
Com efeito, a existência da execução se trata de
informação de caráter público, podendo ser obtido perante órgãos oficiais,
inclusive nos sítios eletrônicos dos tribunais. E, diante do convênio firmado entre
os órgãos de proteção ao crédito e a Corregedoria Geral de Justiça, a anotação
da existência de ações judiciais se dá automaticamente com a distribuição da
ação.
Assim, a despeito da garantia do juízo, em respeito ao
princípio da publicidade, não há que se falar em exclusão das informações acerca
da existência da execução, que, ressalte-se, não se confunde com a negativação
do nome da agravante, inexistindo violação ao artigo 782, §4o, do CPC.
A propósito, confira-se entendimento do C.STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
INSCRIÇÃO
EM
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA). DADO
DECORRENTE DE PROCESSO DE EXECUÇÃO COLHIDO EM
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA PÚBLICA. FATO VERÍDICO. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034439-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47095
4-e
CONHECIDO.
- A existência de processo de execução constitui, além de dado público
(nos termos dos art. 5.o, incs. XXXIII e LX, da CF, e do art. 155 do
CPC), fato verdadeiro, que não pode ser omitido dos cadastros
mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito pelo simples fato de o
devedor estar impugnando a execução; porquanto tal supressão
equivaleria à eliminação da notícia da distribuição da execução, no
distribuidor forense, algo que não pode ser admitido e faria com que
os cadastros e dados de consumidores deixassem de ser objetivos e
verdadeiros, contrariando, portanto, o §1.o, do art. 43, do CDC.
- Não se pode vedar que se reproduzam os dados de processo de
execução, constantes no cartório distribuidor, tendo em vista que o
processo não deixa de existir tão-somente pelo fato de estar o
executado discutindo o título executivo em juízo.
- Se os órgãos de proteção ao crédito reproduzem fielmente o que
consta no cartório de distribuição a respeito de determinado processo
de execução, não se lhes pode tolher que forneçam tais dados públicos
aos seus associados.
Recurso especial não conhecido.”1
No mesmo sentido jurisprudência desta C. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade em
execução fiscal com pedido liminar Pretensão à exclusão do nome
da agravante dos cadastros do SERASA
Inadmissibilidade

Inserção efetuada em virtude da publicidade dos atos processuais
Inexistência de irregularidade ou abusividade
RECURSO
DESPROVIDO.”2

“Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu
pedido de exclusão do nome da executada dos cadastros de órgão de
proteção ao crédito. Pretensão à reforma. Pedido de exclusão de
apontamento. Impossibilidade. Mera anotação de existência de
execução. Dado público. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.”3

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Registro da ação de execução
promovida contra a agravante Pedido de exclusão do apontamento
Impossibilidade Inscrição realizada automaticamente em razão
do convênio realizado entre o SERASA e este E. Tribunal de Justiça
Apontamento que não remonta negativação, apenas informa que
contra ela corre execução - Decisão mantida Recurso não provido”4

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2015 e 2016 - Pretendida exclusão do nome da
executada do SERASA - Não cabimento - Dados idôneos e precisos,
que apenas informam a existência da execução fiscal - Informação de
caráter público, disponível a todos os interessados - Garantia do
débito que não se confunde com sua satisfação - Precedente desta
Câmara - Decisão mantida - Recurso improvido.”5
1 REsp 866198 / SP Rel.(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, T3, j. em 14/12/2006.
2 AI 2190191-07.2019.8.26.0000, Rel. Des. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, 18a C.Dir. Públ., j. em 05/03/2020.
3 AI 2039122-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. MOURÃO NETO, 27a C., j. em 30/04/2019.
4 AI 2070059-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. MAIA DA ROCHA, 21a C., j. em 09/10/2018.
5 AI 2073482-20.2018.8.26.0000, Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a C.Dir. Públ. j. em 06/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034439-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47095
5-e
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, devendo ser mantida a r. decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator